Tribunal: STF
Processo: RE 87383
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-05-04
Data de publicação: 1979-05-04

Ementa:
- Acidente do trabalho. Responsabilidade de empregador e da firma que o tem como seu empreiteiro, ressalvado o possível ressarcimento pelo I.N.P.S. Recurso extraordinário não conhecido face ao disposto no art. 508, IV, 'a', do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.